Tribunal: TJSP
Processo: 2059860-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVANTES QUE ALEGAM A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE POSSA LEGITIMAR A UTILIZAÇÃO DA VIA EXECUTIVA, A SUJEIÇÃO DO DÉBITO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALÉM DA IMPENHORABILIDADE DE VAGA DE GARAGEM.
AGRAVO QUE, EM PARTE, REVELAR-SE-IA SUBSISTENTE PREVALECESSE O VOTO DO RELATOR, QUE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVANTES QUE ALEGAM A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE POSSA LEGITIMAR A UTILIZAÇÃO DA VIA EXECUTIVA, A SUJEIÇÃO DO DÉBITO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALÉM DA IMPENHORABILIDADE DE VAGA DE GARAGEM.
AGRAVO QUE, EM PARTE, REVELAR-SE-IA SUBSISTENTE PREVALECESSE O VOTO DO RELATOR, QUE ENTENDE QUE É DE NATUREZA OBJETIVA A NOVAÇÃO PRODUZIDA COM O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE MANEIRA QUE SE DEVERIA SUSPENDER O TRÂMITE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ A DEFINIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DO CRÉDITO EM QUESTÃO, ENTENDENDO O RELATOR QUE O ARTIGO 49, PARÁGRAFO 1o., DA LEI 11.101/2005 FAZ APENAS CONSERVAR OS DIREITOS E PRIVILÉGIOS DO CREDOR EM FACE DE UMA NOVAÇÃO QUE, EM SENDO OBJETIVA, INCIDE SOBRE O CRÉDITO EM SI, PRODUZINDO EFEITOS TAMBÉM NA ESFERA DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA PELO CREDOR E COOBRIGADOS.
APLICAÇÃO, CONTUDO, DO QUE PREVÊ O ARTIGO 926 DO CPC/2015 DIANTE DE UMA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA QUE, FAZENDO INTELECÇÃO DO QUE PREVÊ O REFERIDO ARTIGO 49, PARÁGRAFO 1o., FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE, A DESPEITO DA NOVAÇÃO CAUSADA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEVE PROSSEGUIR CONTRA OS COOBRIGADOS, AVALISTAS OU FIADORES.
AGRAVO, POIS, INSUBSISTENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM RAZÃO, RECONHECE QUE O TÍTULO EM QUESTÃO – NOTA PROMISSÓRIA – POSSUI OS PREDICADOS QUE CONFEREM AO CREDOR O DIREITO À AÇÃO DE EXECUÇÃO, HAVENDO POR SE RECONHECER A PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA NOTA PROMISSÓRIA EM FACE DO CONTRATO EM FACE DO QUAL O TÍTULO EXECUTIVO FORA EMITIDO.
VAGA DE GARAGEM QUE, SEGUNDO CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA, PODE SER OBJETO DE PENHORA, QUANDO É OBJETO DE MATRÍCULA PRÓPRIA, NÃO SE CARACTERIZANDO COMO BEM DE FAMÍLIA.
APELO INSUBSISTENTE. APELO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO